Tribunal: TJDFT
Processo: 0713683-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PARTILHA DE BENS. SENTENÇA ULTRA PETITA. NULIDADE. VERIFICADA. PEDIDO ADICIONAL EM RÉPLICA. NÃO SUJEITO AO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O momento final para o autor aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, sem o consentimento do réu, nos termos do art. 329 do Código de Processo Civil, é até a citação.

2. Eventual pedido realizado em sede de réplica à contestação e não submetido ao devido contraditório não pode ser acolhido por ofensa ao princípio da congruência, conforme determina o artigo 329 do Código de Processo Civil.

3. O princípio da congruência, adstrição, simetria ou paralelismo refere-se à necessidade de o magistrado decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo proferir sentença de forma extra, ultra ou citra petita, sob pena de nulidade do ato decisório, ressalvadas, é claro, as matérias cognoscíveis de ofício.

4. Apelação cível conhecida e provida para excluir da partilha as despesas com a devolução do imóvel.

5. Sem majoração de honorários advocatícios, visto que não fixados na origem.